Tribunal: TJMT
Processo: 1029102-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029102-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), KEISON SOARES DE SOUZA SABINO - CPF: 691.821.831-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029102-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: KEISON SOARES DE SOUZA SABINO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL RECONHECIDA EM SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO ATÉ 31/12/2014. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Keison Soares de Souza Sabino contra decisão monocrática que negou provimento a seu Agravo de Instrumento. O agravante buscava reformar decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, limitando a restituição dos valores descontados indevidamente pelo Estado de Mato Grosso ao período de 27/06/2014 a 31/12/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso deve restituir valores descontados indevidamente após 31/12/2014, considerando a criação do Mato Grosso Previdência (MTPREV) e a delimitação de responsabilidade estabelecida em sentença coletiva transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença coletiva transitada em julgado estabeleceu que a restituição de valores descontados indevidamente até 31/12/2014 é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, sendo os descontos posteriores de competência do MTPREV.

4.

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravados respeitou os critérios da decisão coletiva, sendo correta sua acolhida.

5.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação e com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, aplicando-se o IPCA-E a partir de 25/03/2015 e juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança.

6.

O agravante não demonstrou risco de dano grave ou probabilidade concreta de provimento do recurso, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo foi corretamente indeferido.

7.

A manutenção da decisão recorrida preserva a segurança jurídica e o respeito ao trânsito em julgado, inexistindo fundamentos para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de valores descontados indevidamente deve observar os limites temporais fixados na sentença coletiva transitada em julgado.

2.

O Estado de Mato Grosso é responsável apenas pelos valores descontados indevidamente até 31/12/2014, sendo os descontos posteriores de responsabilidade do MTPREV.

3.

A impugnação ao cumprimento de sentença que respeita os critérios da decisão transitada em julgado deve ser acolhida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, "b" e "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STF, Tema 810.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029102-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: KEISON SOARES DE SOUZA SABINO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Keison Soares de Souza Sabino
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 252205662)
,
que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1029102-33.2024.8.11.0000, interposto por ele contra o
Mato Grosso Previdência-MT
e
Estado de Mato Grosso
,

negou provimento ao agravo que visava reformar a decisão
que

acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer que a restituição devida pelo Estado se limita aos valores descontados indevidamente entre 27 de junho a 31 de dezembro de 2014.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
impugnado merece reforma, pois os
seus cálculos devem ser homologados e que a decisão agravada
não considerou corretamente a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre verbas indenizatórias
.

Argumenta que, a
decisão da ação coletiva já transitou em julgado, reconhecendo a ilegalidade dos descontos.

Defende que, os valores cobrados indevidamente deveriam ser restituídos independentemente da criação do MTPREV.

Enfatiza que, a responsabilidade pelos descontos na folha de pagamento era da SEPLAG-MT, e não do MTPREV, sendo o Estado de Mato Grosso o verdadeiro responsável.

Pontua que, a criação do MTPREV não exime o Estado de Mato Grosso de sua responsabilidade jurídica.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de homologar os cálculos apresentados pelo agravante; com a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV): além da condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios e majoração dos honorários.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 268660789.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029102-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: KEISON SOARES DE SOUZA SABINO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Keison Soares de Souza Sabino contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, que visava a reforma da decisão que reconheceu de que a restituição devida pelo Estado de Mato Grosso se limita aos descontos indevidos entre 27/06/2014 e 31/12/2014.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, o agravante pretende
a reforma da decisão, sob o argumento de que os seus cálculos devem ser homologados, pois a decisão agravada não considerou a ilegalidade dos descontos previdenciários já reconhecida em ação coletiva transitada em julgado.

Afirma que, a restituição independe da criação do MTPREV, sendo o Estado de Mato Grosso o verdadeiro responsável.

Requer o provimento do recurso, com homologação dos cálculos, expedição de RPV e condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, está em conformidade com a legislação e com a sentença coletiva transitada em julgado, que delimitou claramente a responsabilidade pela restituição dos valores indevidamente descontados. O Estado de Mato Grosso deve restituir apenas os valores descontados entre 27/06/2014 e 31/12/2014, enquanto os descontos posteriores são de responsabilidade do MTPREV.

Além disso, a impugnação apresentada pelos agravados respeitou os critérios da decisão coletiva, sendo correta sua acolhida. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, pois o agravante não demonstrou risco de dano grave ou probabilidade concreta de provimento do recurso. Ademais, os valores ainda serão submetidos à análise da Contadoria Judicial, afastando qualquer prejuízo imediato.

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser mantida para garantir a segurança jurídica e o respeito ao trânsito em julgado, inexistindo motivos para sua modificação.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Inicialmente, registro que, a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo,

interposto por
Keison Soares de Souza, visando
a reforma da decisão que
acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer que a restituição devida pelo Estado se limita aos valores descontados indevidamente entre 27 de junho a 31 de dezembro de 2014.

Eis o teor a decisão agravada:

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública.

O referido cumprimento foi recebido no id. 155199136

Em seguinte o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no id. 156519107

É relatório.

Dado o exposto, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para reconhecer que cabe ao Estado restituir os valores de 27/06/2014 até 31/12/2014, conforme determina a sentença.

Determino que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos, observando-se:

Os períodos de 27/06/2014 até 31/12/2014 que cabe ao Estado proceder a devolução dos valores indevidamente retidos.

A aplicação dos índices de correção monetária e juros fixados na sentença transitada em julgado.

A observância dos parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810, aplicando-se o IPCA-E a partir de 25 de março de 2015 e os juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança.

Cumpra-se

Intime-se

[...]

Igualmente, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Frisa-se que, o requisito da probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

A irresignação
não
merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, no presente caso, entende-se que a decisão recorrida deve ser mantida, considerando que foi proferida em consonância com os parâmetros estabelecidos pela legislação e pelas decisões judiciais transitadas em julgado.

Além disso, a sentença coletiva n. 1027806-23.2019.8.11.0041 definiu, de forma clara, que a responsabilidade pela devolução dos valores descontados indevidamente até 31/12/2014 cabe ao Estado de Mato Grosso, enquanto os descontos realizados após essa data são de responsabilidade do Mato Grosso Previdência (MTPREV), conforme as disposições legais aplicáveis.

Tal entendimento encontra respaldo na hierarquia administrativa e na criação do MTPREV, que alterou as competências anteriormente atribuídas ao Estado de Mato Grosso.

Somado a isso, a impugnação apresentada pelos agravados está em conformidade com o decidido na sentença transitada em julgado, a qual já delimitou os períodos de restituição e os critérios de cálculo. A decisão agravada corretamente acolheu tal impugnação, determinando que a devolução dos valores ocorra nos limites estabelecidos pela sentença, com a aplicação de índices de correção monetária e juros nos moldes definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, não há elementos que justifiquem sua concessão. O agravante não demonstrou, de forma concreta, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação, limitando-se a alegações genéricas sobre prejuízos financeiros. Cabe ressaltar que os valores discutidos ainda serão submetidos à análise da Contadoria Judicial, o que elimina qualquer risco de irreversibilidade ou prejuízo imediato.

Por fim, a manutenção da decisão recorrida não apenas respeita os limites do trânsito em julgado como também assegura o cumprimento adequado da legislação e das decisões judiciais precedentes, conferindo estabilidade e segurança jurídica às partes envolvidas.

Nesse diapasão, considerando que
n
ão se encontram presentes os requisitos ensejadores à concessão da tutela de urgência pleiteada, inexistem motivos para modificar a decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Keison Soares de Souza
,
mantendo inalterada a decisão impugnada.

[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Keison Soares de Souza Sabino
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025